Tribunal: TJSP
Processo: 2134601-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência – Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança, por parte da concessionária ré, relacionada ao consumo de energia elétrica – Recurso da empresa autora - Tutela de urgência - O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência – Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança, por parte da concessionária ré, relacionada ao consumo de energia elétrica – Recurso da empresa autora - Tutela de urgência - O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Empresa agravante que, além de já se encontrar em recuperação judicial desde 2017, começou a enfrentar séria redução de sua receita, em virtude da pandemia ocasionada pelo coronavírus, aliada à necessidade da pagamento de sua folha salarial - Tal situação compromete a continuidade das atividades empresariais e a adimplência das obrigações anteriormente assumidas pela agravante, de sorte que não possui condições de quitar as faturas de consumo relativas a abril, maio e junho do presente ano - A recorrente presta serviço enquadrado como essencial, uma vez que relacionado à produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos – Pedido que se restringe à postergação do vencimento das faturas concernentes a abril, maio e junho deste ano, não havendo que se falar em inadimplemento absoluto nem em irreversibilidade - Requerimento para que o mesmo tratamento (procrastinação) seja dispensado às faturas vincendas, enquanto perdurar a pandemia, que não pode ser conhecido, porquanto não deduzido em Primeiro Grau, havendo risco de supressão de instância - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.